Tribunal: TJES
Processo: 0000787-39.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Simples
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000787-39.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELSON DA SILVA BELMINDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADVOCACIA DATIVA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por advogada dativa nomeada para atuar na defesa do réu em fase recursal, com pedido de suprimento de omissão do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação sem apreciar o requerimento de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes da atuação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa que atuou na fase recursal e, em caso positivo, estabelecer o valor devido pela atuação desempenhada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão existente na decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. A ausência de apreciação do pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado por advogada dativa regularmente nomeada para atuar na defesa do réu caracteriza omissão relevante do acórdão.

5. A advogada dativa faz jus à remuneração pela atuação em grau recursal, uma vez que foi regularmente nomeada e apresentou as razões de apelação em favor do assistido.

6. As tabelas de honorários elaboradas pela OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro de referência para a fixação de valor justo e compatível com o trabalho efetivamente desempenhado.

7. O julgador pode arbitrar honorários em valor diverso daqueles previstos em tabelas ou atos normativos orientativos, desde que considere, de forma motivada, a proporcionalidade entre a remuneração e o labor desenvolvido.

8. O arbitramento deve observar, por analogia, os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

9. A baixa complexidade da causa, a existência de apenas um assistido e a limitação da atuação recursal à apresentação das razões de apelação justificam a fixação dos honorários em R$ 800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de apreciação do pedido de arbitramento de honorários de advogado dativo configura omissão sanável por embargos de declaração.

2. O advogado dativo regularmente nomeado faz jus à remuneração pela atuação exercida em grau recursal.

3. As tabelas de honorários da OAB possuem caráter referencial e não vinculam o magistrado na fixação da remuneração do defensor dativo.

4. O arbitramento dos honorários do advogado dativo deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, à luz dos parâmetros previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

5. A baixa complexidade da causa e a extensão limitada da atuação profissional autorizam a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SANDRA GOMES DA SILVA
, objetivando a fixação de honorários advocatícios decorrentes de sua atuação como advogada dativa, nomeada para exercer a defesa de
JOELSON DA SILVA BELMINDO
na fase recursal
.

Afirma que o acórdão constante do id
18510485
, que conheceu e negou provimento ao recurso, incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios devidos à advogada dativa.

Instado a se manifestar, o Estado do Espírito Santo requereu que a fixação dos honorários observe os ditames do Decreto n.º 2.821-R/2011, alterado pelo n.º 4987 de 2021 (id
19521522
).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SANDRA GOMES DA SILVA
, objetivando a fixação de honorários advocatícios decorrentes de sua atuação como advogada dativa, nomeada para exercer a defesa de
JOELSON DA SILVA BELMINDO
na fase recursal
.

Afirma que o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso, incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios devidos à advogada dativa.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”.

No caso, considerando que a causídica foi devidamente nomeada para atuar na Defesa do réu (id 17163854 - fls. 45/47), e apresentou as razões recursais, entendo que ela deve ser remunerada pela sua atuação em grau recursal.

Com efeito, sabe-se que os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), considerando a baixa complexidade da causa, a existência de apenas um assistido e o fato de que a atuação da causídica em grau recursal restringiu-se à apresentação das razões de apelação
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de fixar a verba honorária em favor da Drª Sandra Gomes da Silva (OAB/ES nº 22.092) em R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.